Tribunal: TJSP
Processo: 2006958-80.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2006958-80.2014.8.26.0000/50002,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados WILMA CANDIDA, WILSON
CARVALHO, ROSA FERREIRA RUIVO, ROBERTO VICENTE
GENTIL, PLINIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, MARCO
ANTONIO
GONÇALVES
DE
OLIVEIRA,
NAIR
GOMES
SILVEIRA, PLINIO GONÇALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO),
MAURICIO
URICI,
LUCIA
ARRUDA
ALVARES
(INVENTARIANTE), JOAO ALVARES (ESPÓLIO), HAROLDO
RIBEIRO e ADALBERTO ANTONIO GENTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44263
Agravo Regimental Cível No:
2006958-80.2014.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Wilma Candida, Wilson Carvalho, Rosa Ferreira
Ruivo, Roberto Vicente Gentil, Plinio Gonçalves de Oliveira
Filho, Marco Antonio Gonçalves de Oliveira, Nair Gomes
Silveira, Plinio Gonçalves de Oliveira, Mauricio Urici, Lucia
Arruda Alvares, Joao Alvares, Haroldo Ribeiro e Adalberto
Antonio Gentil
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários.
Impugnação. Determinação de remessa
dos
autos
à
contadoria.
Agravo
de
instrumento. Adoção do percentual de
48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva
transitou em julgado. Impossibilidade de
discussão dos termos estabelecidos no
título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos.
Correção monetária sobre índices não
mencionados na sentença. Possibilidade.
Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros
moratórios. Juros devidos desde a citação
do banco na ação civil pública até o
efetivo pagamento. Juros remuneratórios
nos termos da poupança, até o pagamento
total do débito. Correção monetária de
acordo com a Tabela Prática deste e.
Tribunal.
Decisão
mantida.
Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.
O Banco Itaú Unibanco S/A, réu na ação de
liquidação de sentença coletiva que pede a reposição de
expurgos inflacionários, insurge-se por meio deste
agravo regimental contra a decisão monocrática que
negou seguimento aos embargos de declaração. Alega o
banco a existência de omissão quanto a inclusão de
índices de correção monetária não previstos na r.
sentença e, ainda, omissão ao no que toca aos termos
iniciais e finais dos juros moratórios e remuneratórios.
É o relatório.
Cuidam os autos de liquidação de sentença
coletiva já transitada em julgado na qual se determinou a
reposição dos expurgos inflacionários relativos ao
chamado Plano Verão.
A r. decisão combatida foi assim exarada:
"É preciso que sejam seguidas exatamente as
diretrizes traçadas no título executivo judicial formado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a sentença proferida nessa ação civil pública, já
transitada em julgado. Bem por isso, a diferença
relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice
de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária
dessa diferença deve seguir os índices da poupança até o
efetivo pagamento, considerando os índices expurgados
pelos Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já que,
segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram os que
deveriam ter sido aplicados às cadernetas de poupança
(essa orientação já foi definida em acórdão proferido em
outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil).
Os juros remuneratórios, idênticos aos aplicados às
poupanças, também deverão ser computados até a data
do pagamento. Os juros moratórios devem ser contados a
partir da citação, mas de 0,5% ao mês, até a entrada em
vigor do Código Civil (11.01.2003), e de 1% a parti de
então” [fls. 28].
Interposto o agravo de instrumento, negou-
se provimento ao recurso, mantendo a r. decisão
combatida.
Ainda insatisfeito, o banco opôs agravo
regimental, cujo provimento também foi negado. O
banco opôs, então, embargos de declaração, aos quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negou seguimento, por decisão monocrática.
O banco, novamente, ingressou com agravo
regimental.
Determinou-se a suspensão do curso do
processo, até que as questões aqui tratadas fossem
apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou do
regime dos recursos repetitivos os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP (temas 947 e 948), enviados por esta
Presidência como representativos de controvérsia, não
subsistindo a suspensão pleiteada.
Assim, o processo deve retornar ao seu
curso normal.
Enfrentam-se as demais questões.
Com relação ao percentual relativo ao plano
verão a ser aplicado, há que se reportar aos elementos
contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocados a interesses individuais homogêneos, buscou
obter a condenação do banco a pagar os expurgos
inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em
parte a presente ação civil pública e o faco para condenar
o réu a pagar aos poupadores que com ele contrataram
na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de
janeiro
de
1989,
ou
anteriormente
à
esta
data,
comprovando neste casoa inexistência de saques no
periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de
48,16%, aplicável ao salde existente no dia do vencimento
da caderneta de poupança. Tal diferença deverá ser
atualizada de acordo com os índices aplicáveis à
caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como já
determinado”.
Ajuizado
o
cumprimento
de
sentença
individual pelos agravados, o banco ingressou com
impugnação alegando a aplicação do índice incorreto, e
excesso de execução na forma de aplicação da correção
monetária do débito apresentado pelos agravados nos
autos de execução. Sustenta que a correção monetária
por
índices
não
contemplados
pela
r.
sentença
correspondem a ofensa à coisa julgada.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recentemente firmado o posicionamento de que o índice
a ser aplicado quanto ao Plano Verão seja de 43,43%. No
entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa
julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada
aos autos, criou um título executivo judicial aos
agravados que prevê a correção da caderneta de
poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a
rediscussão do direito material transitado em julgado,
sob pena de ofensa ao estado de Direito e à pacificação
social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento,
existem ferramentas constitucionais, entre as quais não
se encontra a impugnação ao cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco
quando pugna pela não aplicação dos índices referentes
aos planos econômicos subsequentes. Em que pese a r.
sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a
diferença apurada deve ser corrigida monetariamente.
Tal correção não implica em modificação do que foi
decidido e tampouco em inovação em sede de execução,
mas sim na recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária, tem-se a “eliminação das distorções
no valor da moeda, para obtenção do seu valor real. Para
correção monetária, geralmente toma-se por base os
índices de preços e do custo de vida, verificando-se os
valores reais e nominais do período a ser corrigido” [cf.
Dicionário Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição, Ed.
S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção
monetária
visa
apenas
a
atualização
do
valor,
procurando evitar o locupletamento ilícito e injusto de
quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui
princípio jurídico aplicável a relações jurídicas de todas
as espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ, REsp.,
no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o
deferimento da correção monetária não pleiteada uma
vez que, “A correção monetária não é parcela que se
agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e
poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade,
de nova expressão numérica do valor monetário aviltado
pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em
forma atualizada” [JTA 109/372].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, irreparável a conclusão do d.
Juízo 'a quo', para quem “a diferença relacionada ao
Plano Verão deve tomar por base o índice de 48,16%.
Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença
deve seguir os índices da poupança até o efetivo
pagamento considerando os índices expurgados pelos
Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo
orientação
jurisprudencial
pacífica,
eram
os
que
deveriam ter sido aplicados à cadernetas de poupança
(essa orientação já foi definida em acórdão proferido em
outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)”
[fls. 87].
Quanto aos juros de mora, estes incidem
desde a citação na ação civil pública, na forma prescrita
pela r. sentença transitada em julgado. Não cabe, em
sede de liquidação de sentença a rediscussão dos pontos
já decididos, em respeito à coisa julgada material.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada
do STJ:
[a] “Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-
se que a citação que constitui em mora o devedor é a
realizada no processo de conhecimento, e não no de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação de sentença como aduz a recorrente. No caso
em apreço, é no bojo da ação civil pública, em que a
sentença proferida tem cunho condenatório e estabelece
os limites da obrigação, é que a citação serve como marco
inicial para a constituição da mora” [REsp 1.061.041/ES,
rel. Ministro Francisco Falcão, 1a Turma, j. 26.08.08];
[b] “No tocante ao termo inicial, firmou-se
nesta Corte o entendimento de que 'incidem juros de
mora pela taxa Selic a partir da citação'. Precedentes”
[REsp 1.110.547/PE, rel. Ministro Castro Meira, 1a
Seção,.22.04.09]; e
[c] “O Tribunal de origem adotou o mesmo
raciocínio firmado pela Primeira Seção do STJ, na ocasião
do julgamento do REsp 1110547 PE, de relatoria do Min.
Castro Meira, DJ 04 05 2009, no sistema do novel art. 543-
C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos,
quando foi reafirmado o entendimento já adotado por
esta Corte no sentido de que, quanto ao termo inicial, a
incidência dos juros de mora pela taxa Selic se dá a partir
da citação” [REsp 1.110.707/RJ, rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.08.09].
Quanto
à
incidência
dos
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios, o poupador tem “o direito de receber
juros remuneratórios pela diferença de correção que não
lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios,
desde a citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003,
4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003,
p. 337].
Assim, no caso de poupança, incidirá, além
dos
expurgos
e
correção
monetária,
os
juros
remuneratórios contratuais até a data da quitação do
principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r.
decisão proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica